Tribunal: TJSP
Processo: 2089752-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva – Nomes das agravantes que constam na CDA como co-responsáveis pelo tributo – Legitimidade extraível do título executivo – Eventual inexistência de responsabilidade tributária pelo pagamento do tributo que demanda dilação probatória, em que se verifiquem os fundamentos administrativos

Ementa:
Agravo de Instrumento - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva – Nomes das agravantes que constam na CDA como co-responsáveis pelo tributo – Legitimidade extraível do título executivo – Eventual inexistência de responsabilidade tributária pelo pagamento do tributo que demanda dilação probatória, em que se verifiquem os fundamentos administrativos que levaram à responsabilização das pessoas indicadas na CDA - Dilação que impede o conhecimento da questão em exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ - Prescrição – Exequente que bem indicou existirem fatos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional, não havendo prescrição passível de ser reconhecida de ofício na exceção de pré-executividade – Agravo improvido